Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706624-41.2022.8.07.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERBE INCORPORADORA 150 LTDA, TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. EMBARGADO: TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ERBE INCORPORADORA 150 LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ERBE INCORPORADORA 150 LTDA e por TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 70978038. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ERBE INCORPORADORA 150 LTDA, para reduzir os honorários de sucumbência para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Nos embargos de declaração opostos no ID 71372311, a embargante ERBE INCORPORADORA 150 LTDA afirma estar evidenciada omissão quanto à apreciação de documentos e argumentos juridicamente relevantes para demonstrar inocorrência de cessação das atividades por parte da empresa TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e quanto à tese de que o eventual encerramento irregular das atividades não impediria a decretação de falência. Asseverou, ademais, que os ônus de sucumbência devem ser suportados pela empresa TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por haver dado causa ao ajuizamento da ação. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento integral ao recurso de apelação. A empesa TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos embargos de declaração opostos no ID 71380642, sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, sob o Tema no 1.255. Assevera, ainda, estar configurada contradição no v. acórdão, porquanto teriam sido invocados precedentes inaplicáveis ao caso concreto. Com base nesses argumentos, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja negado provimento ao recurso de apelação. Percebe-se, portanto, que ambas as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por elas opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 10:55:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora